Tribunal: TJDFT
Processo: 0750745-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750745-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emílio Carlo Teixeira de França contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 256346471 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0712641-38.2022.8.07.0001, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel denominado “Apartamento no 503, do Bloco H, da SQSW-101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no 95054 junto ao 1o Oficial de Registro de Imóveis do DF”. Em razões recursais (Id 78508376), sustenta o agravante revelar-se manifestamente desarrazoada a tentativa de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Afirma constituir tal providência flagrante violação aos princípios da menor onerosidade e da efetividade equilibrada da execução. Reputa contraditório o pronunciamento judicial combatido, porquanto o juízo a quo reconheceu e declarou a impenhorabilidade do imóvel em decisão anterior. Acresce não ter o exequente demonstrado qualquer alteração fático-patrimonial superveniente capaz de justificar a rediscussão da matéria. Considera que tal proceder fere o postulado da segurança jurídica. Assinala ter demonstrado a impenhorabilidade do bem, porque destinado à sua moradia. Declara não possuir outros bens imóveis. Sustenta inadmissível a medida constritiva por ser o bem garantido por alienação fiduciária. Argumenta que o deferimento do ato constritivo, sem que demonstrada alteração em sua situação patrimonial, afronta o art. 921, § 3o, CPC. Pugna pelo reconhecimento da retomada do curso da prescrição intercorrente, a qual, segundo afirma, fora reiniciada em 23/6/2023 e cujo prazo trienal, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, se consumará em 23/6/2026. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) LIMINARMENTE, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de sustar de imediato os efeitos da decisão agravada, preservando-se a integridade e a proteção legal do bem de família, impedindo-se, assim, a prática de atos expropriatórios irreversíveis; b) NO MÉRITO, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, por reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, seja por se tratar de bem de família, seja em razão da vigência do contrato de alienação fiduciária, bem como da inobservância do art. 921, § 3o, do CPC; c) Também NO MÉRITO, o reconhecimento da retomada do curso da prescrição intercorrente, reiniciada em 23/06/2023, cujo prazo trienal, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, se consumará em 23/06/2026. Por verificar a irregularidade do preparo, esta Relatoria facultou à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, conforme despacho de Id 78690681. O agravante cumpriu o comando assim estabelecido (Id 78780133). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque reputo presentes os requisitos para suspender os efeitos da decisão agravada, que incorreu em vício de contradição ao deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel “Apartamento no 503, do Bloco H, da SQSW-101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no 95054 junto ao 1o Oficial de Registro de Imóveis do DF”. De fato, o banco agravado requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel “apartamento no 503, do Bloco “H”, da SQSW-101, Edifício “Park Residence Service” e a expedição de ofício ao credor fiduciário do bem, a fim de que sobre ele prestasse informações (Id 169605221 do processo de referência). O juízo a quo determinou a intimação da parte credora, Banco Bradesco, para que informasse as condições do contrato de alienação fiduciária em relação ao imóvel em apreço (Id 171659345 do processo de referência). Prestadas as informações (Ids 175951448-175951449 do processo de referência), o juízo de origem expressamente indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado, ora agravante, sobre o imóvel “Apartamento 503, do Bloco H, da SQSW-101, do SHCSW, matrícula no 95.054 – 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, conforme decisão coligida ao Id 177769667 do processo de referência. Ocorre que, contraditoriamente e sem que expusesse os motivos que o levaram à mudança do raciocínio nela contido, porquanto ausente qualquer alteração do quadro fático, o juízo de origem proferiu o ato judicial ora impugnado, deferindo a medida constritiva. Fê-lo ao analisar novo requerimento da instituição financeira exequente relativo à determinação de penhora sobre o mesmo bem (Id 248445411 do processo de referência), o que, inclusive, foi objeto de pedido de desconsideração da parte credora (Id 252103580, p. 19 do processo de referência). Conquanto tenha deixado de apreciar o pleito relativo à penhora do imóvel em razão do pedido de desconsideração da instituição financeira agravada, consignou o juízo a quo, em decisão de Id 253701117 do processo de referência, que a penhora poderia recair apenas sobre eventuais direitos do executado, com o que determinou a intimação da parte exequente a fim de que manifestasse interesse na penhora desses direitos. Assim, manifestado o interesse no ato constritivo (Id 255125297 do processo de referência), deferiu o juízo a quo a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel “Apartamento no 503, do Bloco H, da SQSW-101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no 95054 junto ao 1o Oficial de Registro de Imóveis do DF”, constituindo o ora agravante como depositário do imóvel, na forma do artigo 840, § 2o, do CPC (Id 256346471 do processo de referência). É cediço que as decisões judiciais exigem fundamentação, sob pena de nulidade do ato jurisdicional praticado, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, com a redação dada pela EC 45/2004 e art. 11, caput, do CPC: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Como não houve qualquer alteração do quadro fático, a decisão agravada incorre em evidente nulidade por ser contraditória. Assim, não apresentados os motivos que levaram o juízo a quo à alteração do entendimento anterior, há inegável falta de fundamentação, nos termos da regra contida no art. 489, § 1o, do CPC: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; Em sentido semelhante, já decidiu essa c. 8a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA. (...) 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura. (Acórdão 1997973, 0731542-83.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (grifos nossos) Considerando que a contradição verificada em relação ao tópico concernente ao deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel já justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, concedo o efeito suspensivo, deixando para analisar o tópico relativo ao reconhecimento da retomada do curso da prescrição intercorrente em momento processual oportuno. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante para ver suspensos os efeitos da decisão agravada, que incorreu em patente nulidade por vício de contradição. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora